Tribunal: TJMT
Processo: 1027108-98.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027108-98.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARLI MOREIRA DA SILVA CRUZ - CPF: 387.935.551-72 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1027108-98.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Marli Moreira Da Silva Cruz

Recorrida(s):

Itapeva Xi Multicarteira Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de outubro de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE TERMO ESPECÍFICO DE CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços ou produtos a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. No presente caso, a Cessionária não logrou êxito em comprovar a cessão de crédito ocorrida entre ela e a Cedente, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II do CPC.

3. Em que pese à juntada em contestação de documentos que comprovam a origem da obrigação cedida, não restou comprovada a ocorrência de cessão de crédito.

4. A cessionária que insere o nome da consumidora nos cadastros de proteção, no valor de R$ 1.171,90, com data em 18/03/2019, e
não comprova a ocorrência da cessão da obrigação.

5.
Para validade da cessão de crédito, imprescindível a comprovação dos termos da cessão e da origem da obrigação, sem tais provas a inscrição é indevida e enseja o pagamento de indenização por dano moral, se tratando de dano moral in re ipsa.
Entretanto, havendo anotação preexistente, deve ser aplicado o teor da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida e considero fundamentou para julgar este recurso: “
A Reclamada menciona que a cobrança é referente à cessão de crédito do negócio jurídico anteriormente firmado pela Reclamante com a empresa
Lojas Riachuelo S/A
,
em que decorre o débito apontado, o que torna legítima a cobrança e a inserção dos seus dados nos cadastros de proteção ao crédito em virtude do não pagamento da dívida. O presente caso é típico de relação de consumo, dado que as partes se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação do artigo 6º, inciso VIII, do referido Diploma legal, que prevê a inversão do ônus probatório na hipótese de hipossuficiência do consumidor. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito,
passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte Reclamante
, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. Destarte, em que pesem as alegações da Reclamada, a cessão de crédito não restou suficientemente demonstrada no processo. Isso porque, a parte Reclamada
não trouxe aos autos o instrumento de CESSÃO firmado junto à instituição financeira
. Assim, não existe nos autos prova da origem, da validade e da regularidade da cobrança, objeto da presente ação, motivo pelo qual a Reclamada não se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor da consumidora, restando cabível, pois,
a desconstituição do débito negativado
. No que tange aos danos morais, verifico a existência de
negativação preexistente em nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, a respeito do qual não sobreveio aos autos notícias da sua ilegalidade. (ID 123126872)”

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Isto posto,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados a inicial, nos moldes do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6.º da Lei 9.099/95, declarando a inexistência do débito discutido nos autos e condenando a empresa Reclamada na obrigação de fazer a exclusão do nome do Reclamante dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCR e congêneres),
no prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação da presente
decisum
, sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento.
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023